Tribunal: CARF
Processo: 10920.724374/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724374/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.504 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ZILETE PEREIRA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724374/2015-81
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724374/2015-81

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-96.379 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 21 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 092020020154013306)
lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, no valor
de R$ 4.000,00, com vencimento em 03/dez/2015. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 03/nov/2015, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, atenuação, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar
de nulidade, preliminar de prescrição, princípios.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 26/09/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 34 e ss), em 09/10/2019, aduzindo o que se segue: argui caráter confiscatório
da multa aplicada; argui denúncia espontânea; invoca os princípios que norteiam o processo
administrativo, ao teor da lei 9.784/99, a exigir a proporcionalidade entre a multa aplicada e o
dano emergente da infração a que se refere; argui não ter havido prévia intimação do sujeito
passivo para sanar a irregularidade; alega que as multas não foram aplicadas imediatamente após
a infração, como ocorre na multa por atraso na entrega da DCTF; argui mudança de critério
jurídico adotado no lançamento, caracterizado pela negativa em se admitir a denúncia espontânea
no caso em análise; alega não ter havido prejuízo ao erário; colaciona jurisprudência que entende
aplicável à matéria.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório, por escapar à competência desse colegiado, ao teor da súmula CRAF no 002,
verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conterem os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724374/2015-81

Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, seja a título
de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência e oportunidade, estes
completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento,
ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Registro que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor. Registro que o fato do lançamento ter ocorrido
próximo ao termo final da decadência não implica mudança de critério jurídico, ao teor do art.
146 de CTN, e sim, o exercício legítimo e obrigatório da atividade fiscal afeta ao lançamento.
Rejeito a alegação de denúncia espontânea, ao teor da súmula CARF no 49, que
vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto aos princípios referidos pelo sujeito passivo, estes não tem aptidão para a
afastar a aplicação da legislação tributária, plenamente em vigor. Observo, ainda, que a
jurisprudência citada pela recorrente, por não ter caráter vinculante, não tem aplicação
obrigatória no âmbito desse colegiado.
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital